Tribunal: STF
Processo: Rcl 57357
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta pelo Estado de Rio Grande do Norte contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte nos autos do Processo 0811282-70.2021.8.20.5001, que não teria observado a modulação de efeitos na ADI 5.469 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:



    “Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por SHOP GRUPO S.A. e outros, os quais se insurgem contra a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS sobre a venda de mercadorias para pessoas físicas e jurídicas não contribuintes do ICMS. 



    […].



    O juízo de primeiro grau denegou a segurança pretendida, considerando a ausência do direito líquido e certo da impetrante, diante da necessidade obrigatória de observância à modulação realizada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5469. 



    Não se conformando com o teor da sentença proferida, as impetrantes interpuseram recurso de apelação, visando à reforma da sentença proferida. 



    A Egrégia Corte potiguar deu parcial provimento ao apelo, ‘concedendo a segurança pretendida para suspender a exigibilidade dos débitos de DIFAL e ao FECOP incidente nas operações interestaduais envolvendo a mercadorias aos consumidores finais não contribuintes de ICMS situados neste Estado, até a data da publicação da Lei Complementar nº. 190/22 (05/01/2022).’.



    […].



    Neste sentido, cumpre observar que o Estado do RN opôs embargos de declaração apontando erro material quanto à modulação dos efeitos da decisão da ADI 5469/DF. Ocorre que, mesmo provocado acerca da decisão proferida na ADI 5469/DF, a Corte de Justiça potiguar não corrigiu o dispositivo da decisão contrária à Fazenda Pública, mantendo incólume o acórdão anteriormente proferido, ao arrepio do que fora determinado no julgamento da modulação da referida ação direta de inconstitucionalidade. 



    Diante da atitude adotada pelo eg. TJRN, que, em que pese provocado a se manifestar sobre a modulação dos efeitos da ADI 5469/DF, optou por perpetuar tal inconstitucionalidade, verifica-se, assim, a necessidade de recorrer a esta Colenda Suprema Corte para que se possa garantir a autoridade e observância das decisões por esta emanadas, in casu, da prolatada na ADI 5469/DF, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, possuindo caráter vinculante e efeito erga omnes. 



    Isso porque, restou (equivocadamente) consignado na decisão reclamada que o STF teria modulado os efeitos da decisão da ADI 5469/DF para as ações ajuizadas após 03/03/2021, data de publicação da ata de julgamento daquela decisão. Definitivamente, não foi isso que disse esta Suprema Corte. 



    Não há nenhuma determinação no julgamento da modulação da referida ação direta de inconstitucionalidade que projete os efeitos para a referida data. 



    Trata-se de uma interpretação equivocada da Primeira Câmara Cível do TJRN do teor do artigo 28 da Lei da ADI, que versa sobre a produção de efeitos da decisão de inconstitucionalidade, mas não regula o início dos efeitos de eventual modulação, a ser fixada em qualquer momento (passado ou futuro) pelo Supremo Tribunal Federal.



    E, especificamente no caso da ADI 5469/DF, em julgamento realizado em 24/02/2021, esta Suprema Corte, em que pese ter reconhecido a inconstitucionalidade das Cláusulas do Convênio 93/2015, determinou a modulação dos efeitos da decisão, de forma que tanto o Convênio como a legislação estadual nele amparada seguissem válidos até o início do próximo exercício financeiro (2022)



    Essa decisão, vinculante, foi proferida em 24/02/2021, assegurando a validade da cobrança do DIFAL-ICMS feita até o momento e durante o exercício financeiro de 2021. Foram ressalvadas somente ações em curso à época do julgamento pelo STF, o que não é o caso do Mandado de Segurança de origem, impetrado apenas em 24/02/2021, quando já encerrado o julgamento.



    Não há dúvidas que, quando do ingresso do referido Mandado de Segurança, o julgamento da ADI 5469 já havia ocorrido, de modo que o citado mandamus não pode ser considerado ‘ação em curso’, para fins de evadir-se da modulação realizada pela Corte Suprema. 



    Ademais, mesmo que a ação tenha sido ajuizada antes da publicação do acórdão proferido pelo STF, importa ressaltar que foram ressalvadas apenas ‘as ações judiciais em curso’ que, por óbvio, eram as ações já ajuizadas na data do julgamento, o que é fato distinto da data de publicação do decisum, que se presta apenas para deflagrar o prazo para fins de embargos de declaração. 



    A questão foi pacificada recentemente por esta Suprema Corte no julgamento do Embargos de Declaração na ADI 5469/DF.



    […]



    Nessa toada, resta evidente que a expressão ‘ENTÃO EM CURSO’ diz respeito à data do julgamento, na mesma linha que este ente público defendeu nos autos da Apelação Cível nº 0811282-70.2021.8.20.5001, até como medida de razoabilidade, sendo paradoxal que ações ajuizadas após o conhecimento do teor do julgamento sejam consideradas como em curso. 



    Isto posto, não há como sustentar a data de publicação da ata de julgamento para fins de definição do marco temporal, visto que entendimento tal afronta a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal.”



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender o ato impugnado, e, no mérito, “o provimento da presente reclamação, com a determinação de que seja observado o teor vinculante da decisão deste Supremo Tribunal Federal, que considera a data do julgamento da ADI 5469 (24/02/2021) como marco para enquadramento na modulação temporal, não abrangendo, portanto, o processo em questão”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 12/12/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do TJRN, o processo encontra-se em trâmite, aguardando o processamento do recurso extraordinário interposto em 13/12/2022.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na ADI 5.469 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI), no que tange à modulação dos efeitos, cujo conteúdo encontra-se sumariado no seguinte trecho da ementa:



    “Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste presente julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.”



    No caso em análise, constou o seguinte no ato reclamado (eDoc. 3, fls. 6 e 12):



    “Contudo, restou consignado que estariam ressalvados da citada modulação as ações judiciais em curso.



    Nesta senda, conforme orientação adotada pela Suprema Corte ‘as decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade produzem efeitos a partir da data em que se publica a ata de julgamento, a qual, no caso, ocorreu em 03.03.2021’, conforme julgado a seguir transcrito:



    […]



    Assim, tendo sido a presente lide ajuizada em 24/02/2021, e a publicação da ata de julgamento do RE 1287019, tendo ocorrido somente em 03/03/2021, forçoso é o reconhecimento do seu direito líquido e certo em ver afastada a cobrança da Diferença de Alíquota alusiva ao ICMS.”



    O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, na decisão reclamada, entendeu que a impetração do mandado de segurança na data do julgamento da ADI 5.469 estaria abarcada na ressalva das “ações judiciais em curso”, pois apresentada a petição inicial em 24/02/2021, antes de 3/3/2021, data da publicação da ata de julgamento.



    É oportuno consignar que ao apreciar os diversos embargos de declaração opostos na ADI 5.469, esta CORTE assinalou que a ressalva da modulação deve considerar as ações judiciais então em curso como aquelas propostas até a data do julgamento do mérito da referida ação direta, fixando-se expressamente o dia 24/02/2021 para a incidência da modulação de efeitos:



    “Na mesma ocasião, a Corte, também por maioria, concluiu ser o caso de se modularem os efeitos dessa decisão, tal como foi registrado na ata de julgamento do mérito, ressalvando da modulação, contudo, as ações judiciais então em curso, ou seja, as ações judiciais propostas até a data do referido julgamento.” (ADI 5.469 ED, j. em 17/8/2021)



    “Com efeito, o Tribunal Pleno, na sessão de 24/2/21, julgou, por maioria, procedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ).



    Na mesma ocasião, a Corte, também por maioria, concluiu ser o caso de se modularem os efeitos dessa decisão, tal como registrado na ata de julgamento do mérito, ressalvando da modulação, contudo, as ações judiciais então em curso, ou seja, as ações judiciais propostas até a data do referido julgamento.



    Note-se que não houve, na ressalva, distinção em relação a um ou outro setor da economia ou a associados de determinada entidade de classe.” (ADI 5.469 ED-segundos, j. em 18/12/2021)



    “Em relação ao segundo ponto, os embargos de declaração também merecem ser rejeitados, por inexistência dos vícios apontados.



    Com efeito, vale recordar que o Tribunal Pleno, no acórdão embargado, concluiu, por unanimidade, não ter havido omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto ao estabelecimento, no julgamento do mérito, de que as ações ressalvadas da modulação dos efeitos da decisão seriam aquelas propostas até 24/2/21.” (ADI 5.469 ED-ED, j. em 18/12/2021)



    Assim, apesar de equivocadamente o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte estabelecer como parâmetro temporal de incidência da modulação de efeitos da ADI 5.469 a data de publicação da ata de julgamento (3/3/2021), o fato é que a impetração se deu na data limite fixada por esta SUPREMA CORTE, considerando-se a contagem de tempo na forma do art. 224, do Código de Processo Civil, contando-se por inteiro o da data final do prazo estabelecido para o exercício de determinada posição jurídica.



    Assim, mesmo ressalvando-se o equívoco na interpretação do prazo fixado na modulação de efeitos e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.



    Conclui-se, portanto, que a impetração do mandado de segurança na origem ocorreu dentro do prazo fixado pela CORTE na modulação de efeitos na ADI 5.469, não havendo fundamento para o pedido de cassação da decisão reclamada.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



     



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente